Tribunal: TJDFT
Processo: 0733874-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE ITENS ACESSÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES, DE FORMA SIMPLES. INADIMPLEMENTO. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO DO BEM APREENDIDO. DÉBITO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA FIDUCIANTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE.
1. Versam os autos sobre contrato de financiamento com alienação fiduciária para a aquisição de veículo automotor, e cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança dos produtos inscritos sob as rubricas “acessórios” e “seguro proteção financeira”, que a apelante alega terem sido incluídos após a sua assinatura no contrato, e sobre a ocorrência de dano moral, em razão da negativação do seu nome.
2. Quanto à cobrança dos itens “acessórios”, trata-se da possibilidade de o cliente optar por, além de financiar o veículo, financiar também os acessórios escolhidos (kit multimídia, tapete, insulfilm, sensor de ré, banco de couro) e outros serviços (documentação despachante, revisão programada e garantia mecânica, dentre outros), no limite de até 10% do valor do veículo. No caso, verifica-se do instrumento contratual que ela optou por realizar o financiamento dos acessórios por ela escolhidos, no momento da compra, no valor de R$ 1.950, conforme item B.2, “acessórios – financiados”, inexistindo, assim, cobrança indevida.
3. No que tange à cobrança do “seguro proteção financeira”, também conhecido como seguro prestamista, em que pese a sua previsão no contrato, o réu/apelado não demonstrou, na esteira da jurisprudência desta e. Corte, a efetiva contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice, tendo a autora como beneficiária, motivo pelo qual ausente qualquer documento que comprove a contratação e/ou repasse dos valores pagos a esse título à seguradora, o ressarcimento à consumidora é medida que se impõe.
5. A restituição deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cobrança foi prevista em contrato.
6. A resolução do contrato de financiamento por inadimplência não extingue a dívida, de maneira que o valor arrecadado com a venda do bem em leilão será utilizado para amortizar o débito e, quando não for suficiente para quitá-lo, permanece o devedor fiduciário pessoalmente responsável pelo saldo remanescente, nos termos do art. 1.366 do Código Civil.
7. Existente o débito, não há ato ilícito imputável ao apelado, uma vez que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se traduz em exercício regular do direito do credor (CC, art. 188, I), o que afasta a indenização por dano moral.
8. Recurso conhecido e provido em parte.